Tribunal: CARF
Processo: 16682.721528/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721528/2016-08
ACÓRDÃO
3402-012.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMMO ENERGIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2014
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
POSSIBILIDADE.
INDEPENDENTE
DE
RETIFICAÇÃO DA DACON E DCTF. PROVA DA NÃO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
EM DUPLICIDADE.
O artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, permite o
aproveitamento de crédito extemporâneos, desde comprovado que não
foram utilizados em duplicidade, de modo que, não há condicionamento
ou necessidade de retificação das obrigações acessórias fiscais - DACON e
DCTF, para legitimar o direito ao crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para afastar as glosas sobre os créditos extemporâneos aproveitados pela
Recorrente, desde que comprovados quanto à existência e não utilizados em duplicidade, vencido
o conselheiro Jorge Luís Cabral, que negava provimento ao Recurso Voluntário, e vencido em
parte o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que reconhecia o direito creditório, desde
que comprovados quanto à existência e não utilizados em duplicidade, e desde que apurados
conforme os percentuais de rateio do período de origem e utilizados apenas para dedução da
Contribuição devida.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721528/2016-08
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO
Por bem demonstrar o direito e fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de direito creditório relativo a Ressarcimento da
Contribuição para o PIS não-cumulativo, do segundo trimestre de 2014, no valor
de R$1.728.600,13. A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes no Rio de Janeiro – Demac/RJO elaborou o Despacho Decisório de
fls.53/68, no qual decidiu pela procedência parcial do valor pleiteado. O Auditor-
fiscal da Receita Federal do Brasil entende que os "créditos extemporâneos" não
podem ser admitidos no período examinado: A utilização de créditos
extemporâneos, ou seja, tomar créditos calculados sobre aquisições anteriores ou
posteriores ao período de apuração, não pode ser admitida por contrariar a
legislação (...) (...) A utilização de créditos extemporâneos impossibilita o controle
da sua exata apropriação, pois, não se apropria o crédito no período em que
incorreu e anos depois pode vir a utilizá-los alegando que não o fez na época
devida. (...) O procedimento correto seria informar no Dacon ou EFD
Contribuições do próprio período o crédito apurado e se não utilizados, podem
ser utilizados em períodos posteriores.
O Auditor-fiscal constatou divergência entre o crédito apurado de PIS a menor na
EFD Contribuições em comparação ao pleiteado no PER. Para confirmar seu
procedimento, cita a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1717, de
17 de julho de 2017, transcrevendo o artigo 161, que trata da análise de
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação, concluindo: 34.Desta
forma fica evidente que o reconhecimento do direito creditório pleiteado está
condicionado a sua perfeita demonstração na declaração correspondente, no caso
a EFD Contribuições, devendo ser glosada a parcela a maior de PIS
correspondente a R$ 4.490,97 apurada no item 7 acima. Cientificada do Despacho
Decisório e inconformada, a contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade, de fls.800/835, a qual ratificou aquela apresentada e juntada às
fls.96/111. III - DO DIREITO: III.A - DA MATERIALIDADE E HIGIDEZ DO DIREITO
CREDITÓRIO GLOSADO, RECONHECIDAS PELO DESPACHO DECISÓRIO APÓS A
ANÁLISE DE QUE PREENCHIA TODOS OS REQUISITOS PARA QUE TAMBÉM FOSSE
RECONHECIDO A Interessada explica que o crédito não foi totalmente
reconhecido à vista das glosas realizadas. III.B - DA POSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO EXTEMPORÂNEO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721528/2016-08
3
LEGAL - POSICIONAMENTO PACÍFICO DO "CARF" - NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO INTEGRAL DO DIREITO CREDITÓRIO A Interessada defende
que pode contabilizar para efeitos de apuração de crédito da contribuição para o
PIS e Cofins a qualquer tempo: Todavia, não se pode concordar com a
obrigatoriedade de retificação prévia da documentação contábil, mormente por
não encontrar respaldo na legislação, bem assim por ir de encontro ao pacífico
entendimento do "CARF". (...) Isto posto, não houve a menção, pela D. Autoridade
Fiscal, da suposta legislação que determinaria tal exigência de retificação prévia,
assim como não houve a colação de qualquer entendimento do "CARF" no mesmo
sentido do julgado da Turma da Delegacia da Receita Federal, tendo este sido o
único acórdão colacionado ao Relatório Fiscal, o qual fez às vezes de paradigma
para a D. Autoridade Fiscal. (...) A previsão acerca da retificação da "DACON"
apenas demonstra que aquelas declarações podem ser modificadas em face de
eventuais erros incorridos por parte do contribuinte. Porém, tais previsões, sob
qualquer ponto de vista, não possuem o condão de determinar que o
aproveitamento de créditos extemporâneos exigiria a retificação de cada uma das
"DACON's", com os reflexos nos meses subsequentes.
(...) Caso o reconhecimento daqueles créditos tivesse sido acompanhado das
retificações das documentações contábeis, a REQUERENTE teria incorrido, em
relação a cada um dos meses objeto de retificação, em pagamentos indevidos ou
a maior. Estes pagamentos indevidos ou a maior seriam passíveis de recuperação,
acrescidos da incidência da Taxa SELIC desde o momento em que foram
realizados, nos termos do artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional. Fácil
concluir que a REQUERENTE, em razão da autorização legal, dispunha de duas
opções: i) ou procedia com as retificações e os valores a recuperar seriam
acrescidos de juros de mora remunerados pela Taxa SELIC; ou ii) ou deixava de
realizar aquelas retificações e a recuperação daqueles créditos seria pelo valor
escritural das Notas Fiscais, procedendo com seu aproveitamento de forma
extemporânea. Por seu turno, a REQUERENTE adotou a segunda modalidade,
realizando o registro dos créditos pelo valor escritural de cada uma das notas
fiscais. A Contribuinte cita as normas de regência e conclui: PELO CONTRÁRIO, O
ARTIGO 3°, PARÁGRAFO QUARTO, DAS LEIS N°S 10.637/02 E 10.833/03,
ASSEVERA, DE FORMA EXPRESSA, QUE O CRÉDITO NÃO APROVEITADO EM
DETERMINADO MÊS, PODERÁ SÊ-LO NOS MESES SUBSEQÜENTES. (...) Na peça
recursal, existe a alegação de que os créditos não foram tomados em duplicidade:
Em outras palavras, em nenhum momento houve qualquer indicação de tomada
de crédito em duplicidade, mesmo após a devida fiscalização, tendo a D.
Autoridade negado o reconhecimento integral dos créditos por motivo exclusivo
que não é acatado pela jurisprudência pacífica do "CARF" e da "CSRF". Tanto é
que, no item 14 do Relatório Fiscal, a D. Autoridade dispôs que, "com relação à
apuração de créditos de "PIS/COFINS" pela sistemática da não cumulatividade,
não havia qualquer circunstância que pudesse interferir na análise do crédito", o
que confirma que não houve a tomada em duplicidade do crédito glosado, assim
como qualquer outro motivo que impedisse seu reconhecimento, que não a
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721528/2016-08
4
tomada de créditos extemporâneos, conforme entendido pela D. Autoridade
Fiscal. III.C – DO ERRO DE CÁLCULO DA D. AUTORIDADE FISCAL AO APONTAR
DIVERGÊNCIA ENTRE O CRÉDITO APURADO NA “EFD” E O PLEITEADO NO “PER” O
segundo argumento para a glosa do direito creditório é que teria sido verificado
crédito apurado a menor na “EFD” Contribuições em comparação ao pleiteado no
“PER”, glosando, por tal motivo, crédito no valor de R$ 4.490,97. Para embasar tal
argumento, a D. Autoridade Fiscal se limitou a colacionar a seguinte composição
da glosa realizada, demonstrando glosa por omissão na “EFD” referente a “PIS” do
2o trimestre de 2014:
*Imagem
Ocorre que a alegada divergência apontada decorre de erro da D. Autoridade
Fiscal quanto ao trimestre em discussão - referentes aos meses de abril, maio e
junho de 2014 (2o trimestre). Explica-se. Contraditoriamente, no item 6 do
Relatório Fiscal, a fiscalização aduziu que foi verificada na “EFD” Contribuições do
2o trimestre de 2014 a compatibilidade do valor pleiteado no “PER” com os
valores constantes da “EFD”, mas efetuou a glosa e colacionou os meses
referentes ao 1o trimestre de 2014, conforme constata-se abaixo:
*Imagem
Ora, é de fácil visualização que, ao objetivar analisar os valores relacionados ao 2o
trimestre de 2014, a D. Autoridade Fiscal, na realidade, verificou os valores
relacionados ao 1o trimestre de 2014, razão pela qual, obviamente, a “EFD” não
poderia refletir os mesmos valores do “PER” ora em discussão, culminando na
glosa. Para que não restem dúvidas do erro de soma da fiscalização, tal conclusão
pode ser facilmente verificada por meio de cruzamento entre a “EFD”
Contribuições do 2o trimestre de 2014 (Doc. no 02) e o “PER” no
35372.56723.260615.1.5.18- 0083 (Doc. no 03). Diante disso, deve ser
reconhecida a parcela do direito creditório glosado, homologando, via de
consequência, as Declarações de Compensação vinculadas ao sobredito “PER”. Na
análise pelo Relator, o processo foi encaminhado para diligência, tendo em vista
as dúvidas quanto aos valores indicados pela Interessada no Item III.C. A
Autoridade Fiscalizadora elaborou o "Despacho de Diligência" (fl.194), no qual
concluiu pela pertinência da alegação da Contribuinte: III. DOS FATOS APURADOS:
Em relação ao item (a) da diligência, verificamos nas EFD Contribuições dos
períodos de abril a junho de 2014 que os valores lançados são referentes ao 2°
Trimestre de 2014, como se depreende das consultas abaixo: (...) Mas em relação
ao item (b), houve erro de fato nas planilhas de cálculos dos itens 6, 7 e 35 do
Despacho Decisório no 025 de fls. 53/68 que devem ser retificadas da seguinte
forma:
*Imagem
A Interessada foi intimada para se manifestar. Contudo, apresentou manifestação
somente ratificando o conteúdo do recurso protocolizado inicialmente.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721528/2016-08
5
A 11a Turma da DRJ/POR, em 15 de agosto de 2019, mediante Acórdão no 14-
97.369, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, sob os termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2014 a
30/06/2014 CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NO
DACON. A apuração extemporânea de créditos só admitida mediante retificação
das declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os
Dacon. A apuração de crédito somente pode abranger créditos relativos a
aquisição relativa aquele período de apuração, conforme expressa disposição
legal. ERRO DE FATO. DILIGÊNCIA. REVISÃO DOS CÁLCULOS DA GLOSA. CORREÇÃO
PELO ÓRGÃO JULGADOR. Valores glosados indevidamente devem ser revistos nas
instâncias recursais administrativas, restabelecendo-os conforme interpretação
consentânea com o arcabouço tributário. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/04/2014
a
30/06/2014
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente
previstas nas normas legais. Manifestação de Inconformidade Procedente em
Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Interposto Recurso Voluntário, afirma o contribuinte seu direito de aproveitar os
créditos extemporâneos, com supedâneo no artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis 10.637 e 10.833,
tendo comprovado a não utilização de tais créditos em duplicidade (fls. 55 a 59), e que o
entendimento deste Tribunal é pela possibilidade de aproveitamento de tais créditos
independentemente de retificação da DACON e DCTF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na (im)possibilidade de aproveitamento de créditos
extemporâneos de PIS e Cofins, apurados nos 3o e 4o trimestres de 2013, aproveitados somente
no primeiro trimestre de 2014, sem, contudo, retificar as obrigações acessórias fiscais – DACON e
DCTF.
Vale destacar que a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente
considerando dois argumentos: i) impossibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721528/2016-08
6
ii) impossibilidade de aproveitamento de tais créditos também porque sequer houve a retificação
das obrigações acessórias fiscais (DACON e DCTF).
Pois bem.
Antes de adentrar à controvérsia relativa a possibilidade de aproveitamento de
crédito, é importante destacar que resta nos autos a comprovação de que os créditos não foram
reutilizados de forma duplicada, para além da ratio da negativa que embasa a glosa de créditos
corresponde somente ao direito.
Entendo que razão assiste à recorrente.
O artigo 3o, § 4o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 admite que o crédito não
aproveitado em determinado mês o seja nos meses subsequentes: “Art. 3o: Do valor apurado na
forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...) § 4o - O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.” Reforça-se
tal direcionamento o fato de as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente
de Ajustes Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplarem a hipótese de o
contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Quanto à EFD-Contribuições, o Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, que aprova o Manual
de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital do PIS e da COFINS, prevê expressamente a
possibilidade de lançar créditos extemporâneos nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502
(COFINS).
A questão da (des)necessária retificação do DACON e da DCTF não é pacífica neste
tribunal, contudo, numerosas são as decisões que entendem que, respeitado o prazo de cinco
anos e comprovada a inexistência de aproveitamento dos créditos em duplicidade, não há que se
exigir a correção fiscal da documentação relativa às apurações creditórias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE PROVA. Compete ao contribuinte o
ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de
lançar do fisco. Inviável o reconhecimento do direito a créditos em relação a
serviços descritos de forma genérica ou em relação aos quais o contribuinte não
logrou comprovar serem relevantes/essenciais no desenvolvimento da atividade
econômica. Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. Desde que respeitado o prazo de
cinco anos e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da COFINS pode ser aproveitado nos meses seguintes, na forma autorizada pelo
artigo 3o, § 4o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, sem necessidade de
retificação
das
obrigações
acessórias.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE.
FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE. É permitido o
desconto de crédito das contribuições em relação ao frete para formação de lotes
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721528/2016-08
7
de exportação, em função de comporem o custo da operação de venda, nos
termos do artigo 3o, inciso IX c/c artigo 15 da Lei no 10.833/2003. Ademais, sem o
transporte interno que leva a mercadoria produzida até o porto ou aeroporto, a
atividade de exportação não pode ser iniciada, tratando-se, portanto, de insumo
da atividade econômica, nos termos do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. É expressamente vedado pela
legislação tributária o aproveitamento de crédito das contribuições apuradas no
regime não cumulativo sobre os custos de aquisições de mercadorias adquiridas
com o fim específico de exportação, por parte da empresa comercial exportadora,
assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas não vinculadas às
exportações de produtos próprios. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. REMESSA DE
MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO, BRINDES E DOAÇÕES. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Bonificações e brindes são desdobramentos da venda de mercadorias,
promovidas pelo vendedor a fim de tornar seu produto competitivo no mercado e
atrair a fidelização de clientes. Portanto, o frete relacionado ao transporte dessas
mercadorias gera créditos de PIS e COFINS, nos termos do artigo 3o, inciso IX, e
artigo 15, da Lei no 10.833/2003. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. RETORNO DE
PRODUTO ACABADO DEPOSITADO EM ARMAZÉM GERAL OU DEPÓSITO FECHADO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Não geram créditos de PIS e COFINS as despesas de
frete na devolução de produtos acabados armazenados no depósito fechado. NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETE TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ. Os gastos com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo por
serem posteriores ao processo produtivo. Também, conforme jurisprudência
dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não podem ser considerados como os
fretes previstos no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se
constituírem em operação de venda NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. AQUISIÇÃO
DE FERTILIZANTES, ALGODÃO, MILHO, CAFÉ E SOJA. TRANSPORTE DE PRODUTOS
NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. A apuração do crédito relacionado frete não possui uma relação
de subsidiariedade com a apuração do crédito do produto transportado.
Comprovado que o frete configura custo de aquisição para o adquirente, ele deve
gerar crédito das contribuições em sua integralidade. NÃO CUMULATIVIDADE.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE As despesas com crédito relacionadas ao transporte de
produtos acabados com destino a depósito fechado não geram crédito da
contribuição pois as despesas não são efetuadas em operação de venda. NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETE. DEVOLUÇÃO DE VENDA. TRANSPORTE DO BEM
DEVOLVIDO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. No âmbito do regime não cumulativo,
por falta de previsão legal, não geram créditos da contribuição as despesas com
frete incorridas na devolução de bem vendido, ainda que tais despesas tenham
sido suportadas pelo contribuinte. Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721528/2016-08
8
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE
DA MESMA MATÉRIA FÁTICA. Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o
PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria
fática. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2016 MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REGISTRO DE CRÉDITOS EM DESCONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DA AUTORIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. Não deve subsistir a
multa aplicada por entrega de EFD-Contribuições com omissões, informações
incompletas ou inexatas, quando as divergências encontradas pela Autoridade
decorrem de divergência na interpretação da legislação tributária no que diz
respeito aos bens e serviços que geram direito a créditos de PIS e COFINS no
regime da não cumulatividade. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA OU DE OFENSA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. ART. 26-A
DO DECRETO No 70.235/1972 E SÚMULA No 2 DO CARF. É vedado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar a
legislação tributária sob fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
norma ou, ainda, afronta a princípios constitucionais. Aplicação do artigo 26-A do
Decreto no 70.235/1972 e da Súmula no 2 do CARF. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA. DISTINÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTAS. INOCORRÊNCIA. A obrigação
de pagar o tributo tem natureza distinta da penalidade pecuniária aplicada por
descumprimento de obrigações acessórias. A aplicação da multa de mora sobre as
contribuições pagas em atraso e da multa por entrega de EFD-Contribuições com
omissões, informações incompletas ou inexatas não caracteriza a cumulação de
penalidades.
Acórdão no 3102-002.523, julgado em 22 de agosto de 2024, sob relatoria da
conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Ano-calendário: 2009 PERDCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO
CRÉDITO. APURAÇÃO. A administração pode rever documentos e cálculos para a
apuração de certeza e liquidez de créditos, mesmo relativamente a períodos já
alcançados pela decadência do direito de lançar tributos. Não há óbice temporal à
apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte,
procedimento que não se confunde com lançamento de ofício. CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
POSSIBILIDADE. O sujeito passivo que deixar de apurar seus créditos
decorrentes de aquisições de insumos no momento adequado pode aproveitá-
los nos meses subsequentes ao de sua apuração, na forma do artigo 3o, § 4o, da
Lei no 10.833/2003, respeitado o prazo de cinco anos a contar da data de
aquisição do insumo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e da
DCTF, desde que devidamente comprovados e não aproveitados em outros
períodos de apuração.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721528/2016-08
9
Acórdão no 3002-002.821, julgado em 21 de junho de 2024, sob relatoria do
Conselheiro Marcos Antonio Borges.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2010 a
30/09/2010 CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA. CRÉDITO PARCIALMENTE CONCEDIDO.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o
rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018. São premissas a serem observadas
pelo aplicador da norma, caso a caso, a essencialidade e/ou relevância dos
insumos e a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário), além
das demais hipóteses legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002. INSUMOS. CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE PESSOA
FÍSICA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. A legislação da contribuição e a IN RFB no
2.121/2022 vedam a apuração de crédito sobre os serviços tomados com pessoa
física. Cabível, apenas, a hipótese de aquisição junto à pessoa jurídica para fruição
do crédito. Glosa mantida. AQUISIÇÃO DE BENS, PEÇAS E PARTE DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO. INSUMO NECESSÁRIO.
Adotando o critério de subtração, e comprovado em laudo técnico que os bens,
peças e partes de peças e de maquinas estão intrinsecamente vinculados ao
processo produtivo da empresa, sendo essenciais desde a fase de plantio até a
etapa de fabricação da celulose e derivados, o crédito pleiteado deve ser
concedido. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS, GLP E ÓLEO DIESEL. ESSENCIALIDADE NA
ATIVIDADE DA CONTRIBUINTE. Adotando os critérios de essencialidade e/ou
relevância, e provado o uso dos combustíveis para o processo de industrialização
da contribuinte e uso na etapa inicial (florestal), a glosa deve ser revertida.
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. INSUMO ESSENCIAL NO TRANSPORTE DA
MATÉRIA PRIMA E PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. Da leitura do laudo técnico
resta evidente que são embalagens para transportes, arames, embaladores de
bobinas, estrados de madeira, pallet (palete), sendo bens necessários. INSUMOS.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. MATERIAIS DE LABORATÓRIO.
DESPESAS COM LIMPEZA INDUSTRIAL. CRÉDITO CONCEDIDO. Levando-se em
consideração a exposição a agentes nocivos em laboratórios, pátio fabril e área
florestal (agrícola) bem como, ante a exigência pelo Ministério Público do
Trabalho, e legislações vigentes, os EPIs utilizados pelos funcionários da
recorrente são imprescindíveis. Igualmente, os bens e serviços despendidos nos
laboratórios que auxiliam na fase de produção da matéria prima bem como, os
custos necessários com a remoção de resíduo industrial. CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO. OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO DO DACON E DA DCTF
AFASTADA. Às leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 autorizam o aproveitamento do
crédito apurado em outros períodos, se não utilizados no mês, não fixando
outra condicionante. Logo, exigir do contribuinte reparos nas obrigações
acessórias (DCTF e DACON), colide com os comandos legais, tolhendo legítimo
direito. Obrigatoriedade de retificação afastada. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO.
RATEIO PROPORCIONAL. RESULTADO DA DILIGÊNCIA ACOLHIDA. Comprovada a
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721528/2016-08
10
exportação indireta, deve-se incluir à receita das vendas no cômputo do rateio
proporcional (II, § 8o, art. 3o c/c § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/2003 e c/c art. 5o
da Lei no 10.637/2002), em consonância com a jurisprudência deste Órgão
Colegiado.
Acórdão no 3401-012.712, julgado em 14 de junho de 2024, sob relatoria da
conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Portanto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se o direito
ao crédito extemporâneo pleiteado, independente de retificação da DACON e DCTF.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 332
DF CARF MF
Original